Tribunal: TJSP
Processo: 1055601-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente Típico - Não demonstrado o acidente narrado na inicial

ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Membros Superiores) – Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica suficiente ao escorreito deslinde do feito -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente Típico - Não demonstrado o acidente narrado na inicial

ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Membros Superiores) – Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica suficiente ao escorreito deslinde do feito - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055601-82.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055601-82.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1055601-82.2018.8.26.0053
Comarca de São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. - Sergio dos Santos
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz - Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.162
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente Típico - Não
demonstrado o acidente narrado na inicial
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT (Membros
Superiores) Incapacidade laborativa do autor afastada pela
prova técnica obtida sob o crivo do contraditório Conversão
do julgamento em diligência para realização de nova perícia
Desnecessidade
Prova técnica suficiente ao escorreito
deslinde do feito - Indenização acidentária indevida Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 121/123, cujo relatório adoto,
julgou improcedente ação proposta por Sergio dos Santos em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055601-82.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Apela o autor. Bate-se pela inversão do julgado com a
procedência do pedido. Alternativamente, pugna pela conversão do julgamento
em diligência para realização de nova perícia por médico especialista.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laborativa (operador de produção na empresa Goodwear
Produtos de Borracha Ltda - CPTS, fls. 34), e de dois acidentes típicos do
trabalho, apresenta lesões em seus membros superiores que o incapacitam
para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Eduardo
de Moraes atestou a normalidade do exame clínico realizado no autor, sem
limitações e com resposta negativa a todos os movimentos realizados.
Ao exame físico, afirmou o perito judicial em seu laudo:
“Ombros:”
“-Musculatura simétrica, sem hipotrofias ou atrofias, com
força muscular preservada;”
“-Não apresenta edemas ou restrições de movimentos;”
“-Movimentação passiva normal, com rotação externa,
interna, assim como o movimento de elevação, abertura, arco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055601-82.2018.8.26.0053 -Voto no
4
movimento, todos preservados;” (fls.95)
“Não
foram
visualizadas
limitações
articulares
à
movimentação passiva, com arco de movimento preservado,
apresentando todos os movimentos preservados;”
“-Teste do Subescapular de Gerber negativo (paciente
coloca o dorso da mão ao nível de coluna lombar baixa e procura
ativamente afastá-la das costas rodando internamente o braço, a
incapacidade de fazê-lo ou de manter o afastamento, se feito
passivamente pelo examinador. Avalia o tendão subescapular).”
“-Teste de Neer negativo (estabilizamos a escápula com
uma das mãos e com a outra faz-se uma elevação passiva
forçada do membro. Avalia a síndrome do impacto);”
“- Teste de Jobe negativo (com os membros em elevação
de 90 graus e em rotação interna, aplica-se uma força na região
do cotovelo para baixo, pedindo para o paciente elevar
ativamente contra a resistência);”
“- Teste de Apley negativo (avalia a tendinite do manguito
rotador através do estiramento do manguito e da bolsa
subacromial, obtida pela rotação externa e abdução do ombro.
Pede-se para o paciente alcançar, por trás da cabeça, o ângulo
médio superior da escápula contralateral - coçar as costas );”
“-Sinal da apreensão anterior e posterior negativo;” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055601-82.2018.8.26.0053 -Voto no
5
96).
Assim, o expert afastou a incapacidade laborativa do
apelante, verbis:
“Avaliado o autor e suas queixas, não evidenciamos
alterações clinico funcionais, estando seu exame físico normal,
sem restrições, edemas, sinais de hipoutilização, estando APTO
ao trabalho.” (fls. 97).
O laudo é minucioso e está bem fundamentado e o
profissional nomeado pelo Juízo é médico especialista em medicina legal e
perícias médicas, com condições, portanto, de realizar a perícia em ortopedia.
Ademais, além de seu inconformismo, não trouxe o
segurado elemento hábil a infirmar o trabalho pericial.
A propósito já decidiu esta Colenda Câmara Especializada:
“A prova técnica produzida nos autos fornece todos os
subsídios necessários ao julgamento da demanda, valendo
lembrar que, como já se decidiu: “Sem que a parte interessada
tenha impugnado oportunamente a qualidade do perito ou
nomeado assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização
de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi desfavorável”
(STJ, REsp. no 217.847/PR, rel. Min Castro Filho).”
“Cumpre também registrar que o médico perito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055601-82.2018.8.26.0053 -Voto no
6
precisa necessariamente ser um especialista no tipo da lesão
constatada, ao contrário do que alega o obreiro, bastando que
tenha conhecimento técnico e científico sobre a matéria, como no
caso vertente, onde ele, de forma bastante clara, realizou o
exame físico e chegou a uma conclusão, a qual foi aceita pelo
respeitável Juízo, não sobrevindo disso laudo técnico divergente.”
(Apelação no 1020220-37.2015.8.26.0564, rel. Dr. Afonso Celso
da Silva, j. 25.10.2016) - grifei.
De se registrar, ainda, que a legislação acidentária não
indeniza a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa. É o que dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-
acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Por fim, observa-se que não restou demonstrado nos
autos a ocorrência dos acidentes típicos que o autor noticia, “en passant”, na
inicial: “A parte autora, sofreu 02 acidentes de trabalho, conforme demonstrado
no CAT anexado aos autos, (...).” (fl. 02).
Ao contrario do quanto alegado pelo segurado não foi
juntada CAT.
E o CNIS e os extratos emitidos pela autarquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055601-82.2018.8.26.0053 -Voto no
7
comprovam a existência de afastamento, mas não têm o condão de
demonstrar o acidente noticiado.
Ora, o ônus da prova do fato constitutivo do direito
invocado incumbe, no caso, ao autor. Afinal, “allegatio et non probatio quase
non allegatio”. Daí a imprescindibilidade da prova.
Destarte, sob qualquer ângulo que se examine a
questão tratada nos autos, o desacolhimento do pedido feito pelo autor em sua
inicial era medida que se impunha.
Sucumbente o apelante, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso do autor.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)